Tribunal: TJDFT
Processo: 0714552-57.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES PROCESSUAIS PÚBLICAS. INJÚRIA. DIFAMAÇÃO. OFENSA. DANO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-lo a pagar ao autor a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por danos morais. Narra a inicial que as partes são moradores de um condomínio em Águas Claras e que, após a descoberta de fraude por parte do antigo síndico, realizou-se nova assembleia. O recorrido alega que o recorrente passou a difamá-lo e a injuriá-lo nos dias anteriores à eleição para o cargo de síndico, para o qual sua esposa era candidata. Afirma que o recorrente imprimiu processos judiciais e que, de posse dessas informações, passou a abordar moradores para divulgar e pejorativamente acusá-lo de "agressor de mulher e caloteiro", com o objetivo de macular a sua imagem e prejudicar a candidatura de sua esposa, que acabou sendo eleita para o cargo.
2. Recurso próprio e tempestivo. Tendo em vista os documentos apresentados pelo recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, o recorrente suscita preliminar de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção de prova testemunhal. Alega que não induziu outros moradores a acreditarem em suposta má índole do recorrido, tendo em vista que os fatos narrados são verdadeiros (reconhecidos pelo próprio recorrido), públicos (extraídos do site do TJDFT, onde não há sigilo ou segredo de justiça), e foram comentados entre amigos íntimos em conversas privadas, casuais e em ambiente restrito, onde há presunção de confidencialidade. Sustenta que não houve ilegalidade em sua conduta e que em nenhum momento expressou qualquer juízo de valor, injuriando ou difamando o recorrido, tendo se utilizado apenas do animus narrandi. Defende a ausência de responsabilidade civil diante da falta de nexo de causalidade entre sua conduta e o dano sofrido, argumentando que as informações referentes ao recorrido foram acessadas e propaladas por outros condôminos. Aduz que agiu apenas no limite do exercício regular de seu direito, liberdade de expressão, de reunião e de comunicação, direito de informação e de manifestação do pensamento. Requer: (i) gratuidade de justiça; (ii) reconhecimento de nulidade da sentença em face do cerceamento de defesa, com remessa dos autos à origem para instrução com depoimento das partes e testemunhas arroladas, bem como para realização de prova pericial para constatar a integridade e veracidade da gravação clandestina juntada aos autos; (iii) declaração de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, conforme art. 489, IV e VI, do CPC; (iv) no mérito, reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais e; (v) subsidiariamente, redução do quantum indenizatório do dano moral.
4. Em contrarrazões, o recorrido apresenta impugnação ao pedido de gratuidade de justiça. Sustenta a ausência de cerceamento de defesa e de qualquer nulidade nos autos, existindo somente mero inconformismo com a sentença. Pugna pela (i) improcedência total do recurso; (ii) majoração do valor indenizatório e; (iii) subsidiariamente, manutenção da quantia fixada na sentença.
II. Questão em discussão
5. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a sentença é nula em razão de cerceamento de defesa e de ausência de fundamentação e (ii) se os danos morais são cabíveis.
III. Razões de decidir
6. Preliminar de cerceamento de defesa. Como é cediço, o juiz é o destinatário das provas, cabendo-lhe determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito (art. 370 do CPC) e limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias (art. 33 da Lei n. 9.099/95). No caso, o magistrado considerou as provas trazidas aos autos suficientes para o deslinde da controvérsia, não havendo falar em cerceamento de defesa. Quanto à realização de prova pericial na gravação juntada aos autos pelo recorrido, verifico a desnecessidade, visto que o recorrente não apresenta qualquer indício de que a prova foi adulterada. Além disso, o próprio recorrente confirma o diálogo e menciona trechos em sua defesa. Preliminar rejeitada.
7. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber). No caso, o magistrado analisou as teses defensivas e nela mencionou expressamente os fatos contidos nos autos. Preliminar rejeitada.
8. Impugnação ao pedido de gratuidade de justiça. Compete à parte que impugna o benefício provar a capacidade financeira do beneficiário da gratuidade de justiça. Entretanto, à míngua de qualquer prova em prol do impugnante, é imperativa a manutenção do benefício deferido nesta oportunidade. Preliminar rejeitada.
9. Considerando-se que a relação entre as partes é de cunho civil, o ônus probatório distribui-se de forma ordinária, ou seja, na forma preconizada pelo art. 373 do Código de Processo Civil, de forma que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
10. No caso, verifico que a única prova juntada aos autos pelo recorrido consiste em uma gravação (ID 65593062), feita por terceiro, sem o consentimento do recorrente, na qual não é possível constatar detalhes de como se deram as alegadas injúrias e difamações, como, por exemplo, o que foi dito, a quem foi dito, quando, onde, se de fato utilizou as expressões mencionadas na petição inicial ("agressor de mulher e caloteiro") etc. Ademais, o recorrido não apresentou conversas com pessoas que efetivamente presenciaram as supostas ofensas. Desse modo, incabível analisar a conduta e eventual dolo do recorrente.
11. A divulgação de informações processuais públicas, não acobertadas pelo manto do sigilo, a princípio, não gera dano moral indenizável. Para que a pessoa que se sentiu ofendida faça jus à indenização, é necessária a comprovação do prejuízo efetivamente gerado pela exposição dessas informações. No caso, o recorrido não comprovou o dano sofrido com a ação do recorrente, limitando-se a mencionar que "o dano se materializou, concretizou e se externalizou expressa e claramente com a divulgação dos fatos em apreço, que podem ser observados com os comentários, juízos de valor, julgamentos entre outros". No entanto, não há nos autos qualquer comprovação de comentários ou que a ação tenha prejudicado sua imagem e contribuído negativamente para a candidatura de sua esposa.
12. Dessa forma, caberia ao recorrido ter comprovado a ocorrência dos fatos alegados, ônus do qual não se desincumbiu. Assim, ante a ausência de demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, a sentença deve ser reformada.
IV. Dispositivo e tese
13. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais e anular a condenação em danos morais. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "Para haver juízo condenatório é necessária prova inequívoca dos fatos. O contexto probatório não se mostrou suficiente para firmar juízo condenatório, diante da ausência de comprovação dos fatos jurídicos de injúria e de difamação."
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 370; Lei n. 9.099/95, art. 33; Constituição Federal, art. 93, IX; CPC, art. 373.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber.